Tribunal: TJES
Processo: 5012479-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012479-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO MENDES GRACELLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
12
479
-
72
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO MENDES GRACELLI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
Gustavo Mendes Gracelli
,
ante a alegação de constrangimento ilegal causado pel
a
Ju
í
z
a
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de Domingos Martins
n
os autos da
Ação Penal nº 000
1050
-
4
5.202
2
.8.08.00
17
,
pela suposta
prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº
11.343/06.

Defende o impetrante, em síntese: I) ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo esta vaga e genérica; II) o paciente é réu primário, possui residência fixa, profissão e trabalho lícito; III) inadequação e desproporcionalidade da prisão; IV) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido (ID 3965052).

Pois bem.

Cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Também se sabe que a segregação cautelar é medida excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Analisando os autos, verifico que o
Auto de Prisão em Flagrante Delito
dá conta
que
policiais civis receberam informações de que o autuado Rogério estaria levando grande quantidade de entorpecentes para a cidade de Venda Nova do Imigrante no dia 14/10/2022, para

venda na Festa da Polenta.

Consta
que, em conjunto com a Força Tática da PMES,
os policiais se dirigiram ao Posto Dois Irmãos no Município de Domingos Martins, onde
Rogério

abastec
ia

o
veículo GM Cruze, placa ODE-9D24, às 20 horas.
Ato contínuo,

foi r
ealizada abordagem
e
identificado o condutor como
o autuado
Rogério
de Oliveira
e o carona como o autuado Bruno
da Silva Zechini.

Que e
m posse de Bruno foram encontrados 02
(dois)
pinos de cocaína e com Rogério mais 10
(dez)
pinos da mesma substância.
Que em buscas no veículo com o auxílio do Cão Azul, foram encontrados mais 24
(vinte e quatro)
pinos de cocaína e 29
(vinte e nove)
buchas de maconha, além da quantia de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) e um aparelho celular.

Se extrai
ainda
que durante a abordagem e acessado o telefone de Rogério com sua autorização
, foram encontradas diversas mensagens
com uma pessoa apelidada de LZ, que levaria mais drogas à Venda Nova.

Que após 1 h
ora e 3
0 m
inutos
de espera
,
o veículo
Peugeot
chegou ao mesmo posto de combustível e nele
se encontravam o
s conduzidos Lázaro Augusto Coitinho, Gilvan Pablo Santos Alves e
Gustavo Mendes
Gracel
li
,
com os quais f
oram encontrados mais 65 pinos de cocaína.

Após compulsar os autos, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

Inicialmente destaco ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Analisando detidamente a
decisão
que
manteve a
prisão preventiva
em desfavor do paciente,
verifico
que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Senão, vejamos:

“
(...)
A manutenção da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime que, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere ao fato de que neste Município, o tráfico ilícito de entorpecentes vêm crescendo demasiadamente nos últimos anos, fato que se exige uma postura mais rígida do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade de locomoção dos denunciados, bem como a conveniência da Instrução Criminal, restando ainda a oitiva de testemunhas de acusação imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos, o que fundamentam a necessidade do encarceramento cautelar, observando-se que bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Veja-se que desde a decisão que decretou a prisão dos réus, as

d
efesas

não apresentaram

qualquer fato novo que possa justificar a modificação do decreto de prisão preventiva.

Assim, considerando que permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão dos denunciados, os quais adoto como razões de decidir, não há nada a ser reconsiderado, razão pela qual mantenho a prisão dos

réus.
(...)”

Constata-se que a mesma fora estruturada em razão dos indícios de autoria, da materialidade e das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito de entorpecentes, que vem crescendo no Município em questão, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Dessa maneira, ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

Consigno,
por oportuno,
que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“
(...)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
.

(...)”
. (AgRg no HC 727.535/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022)

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão,
respectivamente.

O
impetrante alega ainda que
o paciente é
réu primário, possui residência fixa, profissão e trabalho lícito.

Entretanto,
é
insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Quanto ao ponto
,
consoante

entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania
,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
(STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

Outrossim, é firme a jurisprudência
“
no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Assim
, existindo no caso
em julgamento
elementos que demonstr
a
m a necessidade de decretação e manutenção da prisão cautelar do
p
aciente, não há
que se
falar em constrangimento ilegal,
cabendo ao magistrado
enfrentar as peculiaridades
da lide
e decidir
sobre a suficiência ou não da
s medidas cautelares elencadas no ar
t.
319 do CPP

Destarte,
ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

A
nte todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como me manifesto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JURIDICIDADE DA DECISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PRESERVAÇÃO
DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.
A decisão que
manteve a
prisão preventiva
em desfavor do paciente
fora estruturada em razão dos indícios de autoria, da materialidade
e
das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito
de entorpecentes, que vem crescendo no Município
de Domingos Martins
, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

2.

“
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

3
.
P
revê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão,
respectivamente.

4
.
O
impetrante alega que
o paciente é
réu primário, possui residência fixa, profissão e trabalho lícito.

Entretanto,
é
insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
Quanto ao ponto
,
consoante

entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania
,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
(STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

5
.
Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.